Tribunal: TJBA
Processo: 8012476-13.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012476-13.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADELIA SILVA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao extinguir a ação de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, nas causas em que esta atua contra o próprio ente federativo, à luz do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF e da Lei Complementar Estadual nº 26/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atue contra ente público ao qual esteja vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando a tese de confusão patrimonial entre o ente estatal e a instituição. 5. A norma estadual que restringe a percepção de honorários pela Defensoria Pública nas causas contra o Estado da Bahia (LC/BA nº 26/2006, art. 6º) não prevalece frente à tese de repercussão geral fixada pelo STF, por ser materialmente inconstitucional. 6. A condenação ao pagamento de honorários não afronta a cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme a jurisprudência consolidada. 7. A uniformização da jurisprudência, conforme arts. 926 e 927 do CPC, deve ser perseguida para garantir a segurança jurídica e a isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012476-13.2024.8.05.0022, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, ADÉLIA SILVA ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)